Tribunal: STJ
Processo: 1500299-64.2023.8.26.0593
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196035 - SP(2025/0037787-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RUANO NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, o
qual alegava contrariedade ao
III, do Código de Processo Penal, sob o
art. 386,
argumento de atipicidade material da conduta, além de pleitear o afastamento da
qualificadora de emprego de escalada e da majorante do furto praticado no período
noturno, a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante
de reincidência e a fixação de regime inicial aberto.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de origem a 3 anos, 7 meses e 16 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 16 dias-multa, após apelação do Ministério
Público contra sentença absolutória de primeira instância.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula no 83 do STJ para afastar a tese de
insignificância e a Súmula no 284 do STF em relação às demais alegações, por ausência
de especificação dos dispositivos violados e da forma como o acórdão teria interpretado
equivocadamente tais dispositivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, consistente na
subtração de um aparelho celular avaliado em R$ 529,00, equivalente a mais de 50% do
salário mínimo vigente à época dos fatos, pode ser considerada materialmente atípica
com fundamento no princípio da insignificância, considerando-se também a reincidência
do agente e os contornos do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência delitiva,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55184821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a5d888d-862a-4d42-b799-2aa3957684a2

6. A subtração de um bem avaliado em mais de 50% do salário mínimo vigente à época
dos fatos não configura lesão patrimonial irrelevante, sendo insuficiente para caracterizar
a atipicidade material da conduta.
7. A restituição do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do
princípio da insignificância, conforme precedentes jurisprudenciais.
8. A gravidade do fato, caracterizada pela invasão de domicílio durante o período
noturno, mediante escalada, com a presença de um adolescente na residência, e a
subtração de dois aparelhos celulares, um dos quais foi levado pelo agente e recuperado
apenas após sua prisão em flagrante, inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CP,
§ 1o e § 4o, II; CPP,
III.
CF/1988, art. 5
art. 155,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84412, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004;
STF, HC 236651 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
26.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
928.102/GO,
julgado em 27.11.2024; STF, HC 232823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
998.955/SP,
Turma, julgado em 08.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a5d888d-862a-4d42-b799-2aa3957684a2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196035 - SP(2025/0037787-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RUANO NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FURTO QUALIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, o
qual alegava contrariedade ao
III, do Código de Processo Penal, sob o
art. 386,
argumento de atipicidade material da conduta, além de pleitear o afastamento da
qualificadora de emprego de escalada e da majorante do furto praticado no período
noturno, a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante
de reincidência e a fixação de regime inicial aberto.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de origem a 3 anos, 7 meses e 16 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 16 dias-multa, após apelação do Ministério
Público contra sentença absolutória de primeira instância.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula no 83 do STJ para afastar a tese de
insignificância e a Súmula no 284 do STF em relação às demais alegações, por ausência
de especificação dos dispositivos violados e da forma como o acórdão teria interpretado
equivocadamente tais dispositivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, consistente na
subtração de um aparelho celular avaliado em R$ 529,00, equivalente a mais de 50% do
Documento eletrônico VDA54832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 535e4f9f-2493-48c5-961b-c65ac25fe1e6

salário mínimo vigente à época dos fatos, pode ser considerada materialmente atípica
com fundamento no princípio da insignificância, considerando-se também a reincidência
do agente e os contornos do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência delitiva,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A subtração de um bem avaliado em mais de 50% do salário mínimo vigente à época
dos fatos não configura lesão patrimonial irrelevante, sendo insuficiente para caracterizar
a atipicidade material da conduta.
7. A restituição do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do
princípio da insignificância, conforme precedentes jurisprudenciais.
8. A gravidade do fato, caracterizada pela invasão de domicílio durante o período
noturno, mediante escalada, com a presença de um adolescente na residência, e a
subtração de dois aparelhos celulares, um dos quais foi levado pelo agente e recuperado
apenas após sua prisão em flagrante, inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência delitiva.
A
restituição do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio
3.
da insignificância.
A subtração de bem avaliado em mais de 50% do salário mínimo
4.
vigente à época dos fatos não caracteriza lesão patrimonial irrelevante.
A gravidade do
fato, incluindo invasão de domicílio durante o período noturno, mediante escalada, e a
presença de um morador adolescente, inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CP,
§ 1o e § 4o, II; CPP,
III.
CF/1988, art. 5
art. 155,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 535e4f9f-2493-48c5-961b-c65ac25fe1e6

STF, HC 84412, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004;
STF, HC 236651 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
26.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
928.102/GO,
julgado em 27.11.2024; STF, HC 232823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
998.955/SP,
Turma, julgado em 08.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO RUANO NETO
contra decisão desta relatoria que não conheceu de recurso especial.
Em primeira instância, foi absolvido da imputação do crime do
§ 1o e
art. 155,
§ 4o, inciso II, do Código Penal (fls.
).
225/227
O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Ministério
Público e condenou-o a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 16 (dezesseis) dias-multa (fls.
).
290/301
Em recurso especial, alegou contrariedade ao
do Código de
art. 386, inciso III,
Processo Penal, sob o argumento de que a conduta é materialmente atípica. Pediu, ainda,
o afastamento da qualificadora do emprego de escalada e da majorante do furto praticado
no período noturno, bem como a compensação integral da atenuante confissão
espontânea com a agravante da reincidência e fixação de regime inicial aberto (fls.
).
311/329
Admitido parcialmente o recurso especial (fls.
), o Ministério Público
352/353
Federal opinou pelo não conhecimento (fls.
).
375/379
Não conheci do recurso especial (fls.
).
382/386
Em agravo regimental, argumentou que não se aplicam as Súmulas no 7, STJ,
e no 283 e 284, STF. Alegou que a conduta é materialmente atípica e que a
insignificância não é afastada pela tão-só existência de reincidência, acrescentando que
não houve dano à vítima porque o bem subtraído lhe foi restituído (
).
fls.393/404
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada aplicou a Súmula no 83, STJ, à parte do recurso especial
que tratou da insignificância.
Em relação às demais (afastamento da qualificadora e causa de aumento;
compensação entre atenuante e agravante; fixação de regime inicial mais benefício), fez
Documento eletrônico VDA54832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 535e4f9f-2493-48c5-961b-c65ac25fe1e6

incidir a Súmula no 284, STF, na medida em que não se especificaram quais os
dispositivos violados nem de que maneira o acórdão lhes teria emprestado interpretação
equivocada.
No agravo regimental, o ora agravante, embora tenha feito referência à
Súmula no 284, STF – e, também, às de no 7, STJ, e no 283, STF, sequer cogitadas pela
decisão agravada -, apenas articulou raciocínio sobre o princípio da bagatela, matéria
única acerca da qual ora se expõe fundamentação.
O Direito Penal tem por vetores, entre outros, os princípios da
fragmentariedade e da intervenção mínima. Enquanto o primeiro se destina ao legislador,
a recomendar, abstratamente, a criminalização somente em hipóteses nas quais outros
ramos do Direito não se mostrem suficientes, o segundo diz com a atuação do Judiciário,
a fim de evitar, concretamente, punições em violações que, na prática, são ínfimas.
A análise que se faz, em crimes patrimoniais, não diz apenas com o valor da
subtração, mas, também, com a verificação da: (i) mínima ofensividade da conduta do
agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
Vide, a respeito, acórdão proferido no HC 84412, Relator(a): CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004, DJ 19-11-2004 PP-00029 EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-
00963.
O tema passa, igualmente, pela avaliação quanto ao histórico do agente ou, em
outras palavras, pela constatação ou não de contumácia delitiva. O objetivo é “evitar que
ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e
imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes
consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes” (HC 236651 AgR, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).
DJe-s/n
No caso, a subtração seria de um Iphone 6, cuja avaliação apontou a denúncia
seria de R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais), equivalente a mais de 50%
(cinquenta por cento) do salário-mínimo então vigente em maio de 2023.
Em casos com valores muito menores, a jurisprudência compreendeu que não
se poderia falar em insignificância:

“O valor da res furtivae equivalente a cerca de 20% do
salário mínimo vigente, não caracteriza lesão patrimonial irrelevante”.
Documento eletrônico VDA54832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 535e4f9f-2493-48c5-961b-c65ac25fe1e6

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
928.102/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
3/12/2024)

“Furto. Bens subtraídos avaliados em mais de 20% do salário
mínimo vigente à época dos fatos. Aplicação do princípio da
insignificância. Impossibilidade”.
(HC 232823 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Esse panorama não sofre alteração em caso em que há a recuperação do objeto
subtraído: “A restituição do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência
do princípio da insignificância” (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
998.955/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.
Acrescente-se que o acórdão dá conta de que o agravante possui mau
antecedente e é reincidente, além de haver outros feitos em andamento, o que também
depõe contra a alegada atipicidade material: “O princípio da insignificância não se aplica
em casos de reincidência delitiva” (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
998.955/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
8/10/2025,
14/10/2025.
Por fim, o acórdão descreveu que o agente teria invadido uma residência, no
período noturno, enquanto morador, adolescente, lá dormia, e subtraído 2 (dois)
aparelhos celulares, um dos quais foi deixado no local, quando a vítima o surpreendeu, e
o outro levado embora, somente restituído depois que a Polícia Militar realizou a prisão
em flagrante:

“A prova oral produzida demonstrou, em síntese, que,
durante a noite, após escalar um muro e desviar a câmera da casa
vizinha, o Réu ingressou na residência da vítima e subtraiu dois
aparelhos de telefone celular e, sendo surpreendido por um dos filhos
da vítima que estava dormindo, devolveu um dos aparelhos antes de
sair. Avisada a Polícia Militar, foi ele encontrado pouco tempo depois
ainda em poder do aparelho subtraído, sendo reconhecido, assim como
o aparelho”.

O fato se revestiu, assim, de especial gravidade, porque se tratou de invasão a
uma residência, durante a noite, mediante escalada, com morador adolescente que nela
estava e foi surpreendido pelo agente dentro de um dos cômodos. Esse panorama, além
de desrespeito a direito fundamental, que reconhece a casa como asilo inviolável e proíbe
que nela se penetre, mesmo com mandado judicial, durante o período noturno (art. 5o,
Documento eletrônico VDA54832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 535e4f9f-2493-48c5-961b-c65ac25fe1e6

inciso XI, da Constituição Federal), faz presumir o trauma infligido ao ofendido e a
reprovação que deve recair sobre o delito, a ponto de inviabilizar interpretação que lhe
empreste a condição de indiferente penal.
Em suma: i) ainda que isoladamente, o valor do bem subtraído não é irrisório;
ii) o histórico do agravante inviabiliza reconhecer a atipicidade penal; iii) os contornos
do fato lhe atribuem gravidade incompatível com a insignificância penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: 535e4f9f-2493-48c5-961b-c65ac25fe1e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.196.035 / SP
Número Registro: 2025/0037787-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002996420238260593 15002996420238260593420912023 420912023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO RUANO NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO RUANO NETO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:25
Código de Controle do Documento: 17e0e049-fe0c-43e8-a2b8-9de413618b6c

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:25
Código de Controle do Documento: 17e0e049-fe0c-43e8-a2b8-9de413618b6c